Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. PENA. REDUÇÃO. SUSPENSÃO DA PENA. ANÁLISE DOS REQUISITOS. PREJUDICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos informativos da fase inquisitorial foram devidamente ratificados em Juízo, sobretudo, pela palavra da vítima e pelos depoimentos das testemunhas. 1.1. A qualificadora incidente em razão do crime de furto ter sido cometido com abuso de confiança restou amplamente demonstrada nos autos, já que a ré atuava como gerente, sendo responsável pelo repasse do dinheiro recebido aos dirigentes da empresa, tendo acesso aos sistemas de controle e cofre da empresa.
2. Diferente do que consta da sentença recorrida, deve incidir a atenuante da confissão espontânea da sentenciada, ainda que esta tenha sido de forma qualificada, de forma que a pena deve ser reduzida.
3. Em que pese o pedido da apelante, resta prejudicada, diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a análise dos requisitos previstos no artigo 77, haja vista que a substituição da pena é mais benéfica para o réu e a impossibilidade de substituição da pena é requisito para suspensão da condicional da pena (art. 77, III, do Código Penal).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.